Tribunal: TCU
Processo: 006.543/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais - 2016 (no da TCE no sistema: 111/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2952/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e com o art. 1o, § 1o da Lei 9.873/1999 e os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes, cientificando o responsável e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) desta decisão, além de expedir ciência ao órgão, nos termos do item 1.7.1 deste acórdão. 1. Processo TC Processo 006.543/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sei Ohaze (XXX.773.738-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santarém Novo-PA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome sobre o descumprimento dos arts. 4o, § 1o, e 11 da IN-TCU 71/2012, o qual caracteriza grave infração à norma legal e sujeita a autoridade administrativa omissa às sanções legais, nos termos dos arts. 4o, § 5o, e 12 da referida instrução normativa.